Tribunal: TJMT
Processo: 1008025-03.2017.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008025-03.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 23.767.155/0001-53 (APELADO), ALYSSON TOSIN - CPF: 031.625.736-29 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA PROCON – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO ENTRE AS PARTES – CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA – REPASSE DE DADOS BANCÁRIOS DE MODO INCORRETO – INFORMAÇÃO APRESENTADA PELO APELADO, DENTRO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DO AVENÇADO – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

Se realizado acordo entre as partes e este restou descumprido por conta de divergência nos dados bancários informados pelo consumidor e, não tendo este corrigido o erro tempestivamente, como requerido pelo fornecedor, não há que se falar na imposição de multa, que não deve ser aplicada nesses casos
.

O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
,
contra a sentença que julgou procedente os embargos à execução fiscal, extinguindo a execução fiscal, por ser nula a certidão de dívida ativa, ante a ausência de motivação para a cobrança da multa aplicada, bem como condenou o ora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razoes recursais, aduz o recorrente que a empresa apelada não procedeu com o cumprimento do acordo e somente se manifestou acerca do erro dos dados para pagamento do acordo após a manifestação da consumidora.

Sustenta que o acordo no âmbito cível entre consumidor e fornecedor não descaracteriza a aplicação de multa administrativa aplicada pelo PROCON, já que teria violado as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor.

Afirma que a sentença merece ser reformada, haja vista que viola o artigo 56 do CDC, o qual deixa claro que a aplicação de sanção administrativa não se confunde com a sanção civil, sendo que a penalidade decorreu da constatação de infração às normas de defesa do consumidor.

Presquestiona o artigo 56 do CDC, para fins de interposição de recurso nas instâncias superiores.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja dado prosseguimento ao feito até seus ulteriores termos.

Apresentada as contrarrazões recursais, pugnou-se pelo desprovimento recursal – id. 3076223.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
,
contra a sentença que julgou procedente os embargos à execução fiscal, extinguindo a execução fiscal, por ser nula a certidão de dívida ativa, ante a ausência de motivação para a cobrança da multa aplicada, bem como condenou o ora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

In casu,
verifica-se que o juízo monocrático concluiu pela ilegitimidade da multa arbitrada pelo Procon, nos seguintes termos:

“
De acordo com os documentos anexados nos autos, a multa, objeto da execução, decorre de uma reclamação instaurada pela consumidora Sônia dos Santos Silveira onde busca a restituição de valores pagos no consórcio contratado (fls. 21 do PDF). Em audiência de conciliação realizada no PROCON, no dia 2/04/2013, as partes formularam um acordo no qual a RECON se comprometeu em devolver o valor pago e atualizado de R$ 3.536,28, a ser debitado na conta corrente da reclamante, no prazo de 10 dias úteis. Na mesma oportunidade, a reclamante informou os seguintes dados bancários: CPF 247.654.811-15, agência 0417, c/c 0267808-P, Banco Bradesco (Termo de audiência – fls. 125). Verifica-se que, em 19/04/2013, a RECOM protocolou no PROCON de Rondonópolis uma petição informando a divergência nos dados bancários indicados na audiência, requerendo, ainda, o envio dos dados corretos para o devido pagamento (fls. 130). Todavia, diante da declaração da consumidora, em 23/4/2013, informando o não cumprimento do acordo (declaração de fls. 128), o PROCON, em 23/06/2014, proferiu decisão administrativa, ignorando a petição protocolada pela empresa reclamada e, além de lançar o nome da embargante no Cadastro Municipal de Reclamações Fundamentadas Não Atendidas, arbitrou a multa de R$ 9.333,33 (nove mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), com fundamento nos artigos 6 e 14, do Código de Defesa do Consumidor (fls. 148/151 do PDF). Como se vê, a decisão administrativa é equivocada e fere o princípio do contraditório e da ampla defesa, na medida em que não houve descumprimento do acordo, pois em nenhum momento na decisão administrativa, o conciliador menciona a informação da reclamada quanto à inconsistência dos dados bancários informados pela consumidora. Dessa forma, injusta foi à inclusão da reclamada/embargante no Cadastro Municipal de reclamações Fundamentadas Não Atendidas, tendo em vista que não houve resistência por parte da empresa em atender a solicitação da consumidora, já que apresentou proposta de acordo, a qual foi aceita pela reclamante, a qual só não foi cumprida por informação equivocada prestada pela própria consumidora . Nesse contexto, verifica-se inadequada a penalidade aplicada na decisão administrativa de fls. 148/151 do PDF. Com efeito, a estipulação da sanção pecuniária decorre de ato diligente do PROCON, sendo que a previsão da pena está associada ao possível inadimplemento dos deveres de consumo ou mesmo da persistência nos casos de desobediência. E uma vez atendida a solicitação da parte reclamante, não justifica a penalidade aplicada. Como se sabe, o fundamento para criação do PROCON é solucionar as queixas dos clientes, se possível, mas não aplicar multas. Estas somente devem ser efetivadas quando a parte não soluciona os problemas após ser devidamente notificada, o que não é o caso dos autos”.

Primeiramente, compete-nos acrescentar que ao Judiciário compete adentrar ao mérito administrativo em casos extremos, quando verificada alguma ilegalidade ou inobservância ao princípio do devido processo legal.

No ensejo, vejamos o recente entendimento jurisprudencial acerca do caso em comento:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS EXECUÇÃO FISCAL - LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAR SANÇÃO ADMINISTRATIVA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO - PROCEDIMENTO QUE OBSERVOU O DEVIDO PROCESSO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O PROCON, na condição de órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, detém competência para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico. 2.
É vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito dos procedimentos administrativos, cabendo-lhe tão somente intervir em feitos dessa natureza quando houver inobservância do devido processo legal ou verificar-se a existência de alguma ilegalidade
. 3. Graduada a multa sancionatória dentro dos limites estabelecidos pelas normas aplicáveis à espécie e, ainda, em atenção à gravidade das infrações perpetradas, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, não há que se falar em violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (TJ-MS - AC: 08048430820138120002 MS 0804843-08.2013.8.12.0002, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 29/05/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/06/2020) (destaquei)

É consabido que
o Procon detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo. A aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução da tarefa do precípua do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no art. 5º do Decreto nº
2.181
/97 e também no artigo
56
,
parágrafo único
, do Código de Defesa do Consumidor.

A aplicação de sanções administrativas por infração ao Código de Defesa do Consumidor encontra respaldo no art. 56, inc. I e parágrafo único, do CDC:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

(...)

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Estabelece o art. 5º do Decreto nº 2.181/97:

Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.

No entanto, mostra-se ilegítima a aplicação de multa pelo PROCON, já que, como mencionado alhures, o depósito do valor pactuado no acordo entabulado entre as partes não restou devidamente consumado por ter aa consumidora informado incorretamente os dados bancários, culpa que não deve recair ao apelado.

Assim, não havendo qualquer macula à sentença objurgada, apta a sua retificação, sua mantença é medida de rigor, notadamente por que a fundamentação apresentada no
decisum
mostra-se escorreita, bem como por ter combatido de modo impar as insurgências das partes.

Por último, quanto aos prequestionamentos feitos pelo recorrido, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8º DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (TJMT, RAC nº 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020